Tribunal: STF
Processo: Rcl 45657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG), com fundamento no art. 102, I, l, da CF; arts. 988, I e 989, II, do CPC/15; e arts. 156 a 162 do RISTF, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Araçatuba/SP (Autos nº 1003921-87.2019.8.26.0032), que afirmou a competência da Justiça estadual para processar e julgar demanda que objetiva registro de diploma e condenação por dano moral.
    2. A parte reclamante sustenta que, por se tratar de instituição privada sujeita ao Sistema Federal de Ensino, é da competência absoluta da Justiça Federal processar e julgar a demanda. Relaciona diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que o órgão reclamado decidiu de forma contrária ao entendimento destas Cortes. Requer, em caráter liminar, o sobrestamento do trâmite do processo de origem, até que seja julgada esta reclamação, e, ao final, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar e processar o feito. 
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição Federal). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, CPC/15).
    6.  No caso, a parte reclamante defende que a competência para análise do feito é da Justiça Federal porque, tratando-se de questão envolvendo instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de ensino, há interesse da União no feito. Para fundamentar sua pretensão, colaciona diversos precedentes desta Corte, dito violados, que formaram esse entendimento, a saber: RE 1.265.917 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.279.203, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.269.286, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.300.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.301.385, de minha relatoria. Contudo, os precedentes citados são processos de índole subjetiva, em que o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. A propósito, anoto que, em caso semelhante ao da presente reclamação, ajuizada pela mesma parte reclamante, a Segunda Turma desta Corte assinalou que: (i) “Não é cabível a reclamação direcionada ao STF para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas em recurso especial que tramitam sob a sistemática dos feitos repetitivos”; (ii) “É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ADI 2.501/MG apontada como paradigma”; (iii) “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual” (Rcl 44.641 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator